Tribunal: TJDFT
Processo: 0729961-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729961-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Silvania Silva Costa Embargada: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Silvania Silva Costa contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 61808881). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator